Tribunal: TJDFT
Processo: 0729736-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. RECEBIMENTO. AUXÍLIO TRANSPORTE. PEDIDO. VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. VERBA DEVIDA. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da r.sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que restabeleça o pagamento do auxílio transporte ao autor, bem como para condenar o Ente Federado ao pagamento da quantia de R$ 8.572,85 (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de auxílio transporte correspondente aos meses de suspensão do pagamento do benefício.
3. O autor sustenta que o Juízo a quo verificou apenas um ano dos pedidos e, conforme demonstrado em planilha, o valor que alega fazer jus corresponde a R$ 33.321,49 (trinta e três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos). Requer a reforma da sentença a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento, a título integral dos valores vencidos, desde novembro de 2015 até os dias atuais, no valor atualizado de R$ 36.375,05 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).
4. O Distrito Federal, em razão da necessidade da exigência de apresentação dos comprovantes de bilhetes de passagens, pugna pela reforma da sentença. Subsidiariamente, requer seja aplicada a TR, como índice da correção monetária.
5. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
6. Infere-se da inicial que os pedidos do autor limitaram-se ao restabelecimento do pagamento do auxílio transporte nos seus vencimentos, tendo o mesmo informado o importe de R$ 8.572,85 (oito mil reais, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), inclusive estabelecendo tal montante como valor da causa.
7. A Lei Complementar no 840/2011 disciplina o auxílio-transporte concedido ao servidor público do Distrito Federal e estabelece as regras de sua concessão. O art. 110 da norma condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, no deslocamento da residência para o trabalho e vive-versa e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.
8. In casu, efetivamente comprovado o preenchimento da declaração pelo servidor, inclusive com as especificações dos percursos e dos custos diários (ID 7017925, pag.12), configura-se abusiva a restrição imposta pela Administração, ao exigir comprovação de utilização de transporte coletivo, por meio da apresentação de bilhetes de passagens ou de declaração da empresa de transporte, porquanto inviável o tratamento diferenciado ao transporte interestadual, sobretudo por não ser contemplado na lei em regência, a violar o princípio da legalidade (CF, Art. 37).
9. Dessa forma, preenchidos os requisitos elencados no art. 110 da Lei Complementar 840/2011, faz jus o servidor distrital ao pagamento do auxílio-transporte, mostrando-se escorreita a r. sentença prolatada.
10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
11. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
12. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Distrito Federal isento de custas e condenado ao pagamento de honorários advocatícios, da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).